Tribunal: TJPA
Processo: 0012752-80.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012752-80.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012752-80.2018.8.14.0107

APELANTE:

MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO.
RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012752-80.2018.8.14.0107

APELANTE:

MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE DOM ELISEU que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 14318203 - Pág. 1), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 163,25 (cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 5.334,97

(cinco mil trezentos e trinta e quatro reais), realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos na conta da autora e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14340405), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um contrato de refinanciamento que foi devidamente assinado pela parte autora.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

Após, em manifestação incidental (ID n° 11362423 - Pág. 1 a 5)
, o banco juntou o contrato devidamente assinado.
(ID n°

14318376 – Pág. 1 a 12)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14318381 Pág. 1 a 8) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em litigância de má – fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e por fim, fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 14318382), sustenta a apelante, em suma, que que a sentença merece reforma, pois na contestação o Banco não apresentou contrato e comprovante de pagamento do empréstimo e que posteriormente, em manifestação extemporânea apresentou a cópia de uma ficha de proposta e não de um contrato.

Sustenta a impossibilidade da juntada de documentos antigos após a contestação, estando este ato em completa contrariedade com os artigos 434 e 435 do CPC, eis que não se trata de documentos novos, exceção à regra, e, portanto, deveriam ter sido juntados na defesa

Contrarrazões em petição de (ID n° 14318386) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

O Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal regra não é absoluta.

A instituição financeira provou que houve efetivamente a relação negocial, tendo juntado o contrato devidamente assinado. Por outro lado, a parte autora não trouxe aos autos extratos da sua conta a fim de comprovar que não recebeu os valores, como bem frisado pelo juízo de origem na sentença.

Pois bem, há nos autos um evidente conflito entre dois princípios processuais, quais sejam: o de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e do princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo prevalecer este último, uma vez que modificar a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora. Lembro que cabe ao poder judiciário combater o enriquecimento sem causa.

Considerando o caso, entendo que correta a decisão do julgador de relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, pois no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Assim, compreendo que os documentos juntados em petição de ID n° 14318376 – Pág. 1 a 12, devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente (ID n° 14318376 – Pág. 1 a 12).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante, com a devida identificação do seu cliente, além disso, juntou imagens do seu sistema interno demonstrado que transferiu o valor para conta corrente da autora.

O certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorrido cinco anos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como já dito anteriormente, a autora ajuizou a ação decorrido
cinco anos após a realização do empréstimo
, inclusive, o empréstimo em questão, no momento do ajuizamento da ação, já havia sido adimplido, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Ressalto que, ainda que a parte Apelante afirme que a assinatura não é sua, deixou de trazer aos autos os fatos constitutivos do seu direito, posto que poderia ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a parte apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados aos autos que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, a consumidora, ora apelante, foi corretamente condenado por litigância de má-fé.

Dessa forma, é de se manter a condenação da autora por litigância de má-fé, pois restou comprovado que obteve o valor disponibilizado pelo banco e pactuou livremente o contrato. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Reitero que é cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta, bem como pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada, salvo no que diz respeito ao percentual da multa aplicada por litigância de má-fé.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PORÉM REDUZO, DE OFÍCIO, A MULTA APLICADA PELA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA, POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024